Tribunal: TJPA
Processo: 0004512-53.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004512-53.2014.8.14.0201

APELANTE: DENIS CRAVO CARDOSO

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

.
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE DO DISTRATO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Londres Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que reconheceu a mora da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel n.º 102, Bloco 16, do empreendimento “Residencial Città Maris”, e a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, em ação indenizatória ajuizada por Denis Cravo Cardoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o distrato firmado entre as partes é válido e eficaz para afastar a responsabilidade da incorporadora pelo inadimplemento contratual; (ii) determinar se subsiste a obrigação de indenizar o consumidor por lucros cessantes e danos morais diante do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elementos que comprovem a livre, consciente e informada manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da eficácia do distrato apresentado pela incorporadora, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A inexistência de homologação judicial e a falta de comunicação clara ao consumidor tornam inválido o distrato como meio extintivo das obrigações contratuais.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996) reconhece que o prejuízo decorrente do atraso na entrega de imóvel é presumido, autorizando a condenação por lucros cessantes com base no valor locatício de imóvel similar.

O atraso substancial na entrega do imóvel, adquirido para fins residenciais, compromete o planejamento familiar do comprador, ensejando violação à dignidade da pessoa humana e justificando a reparação por dano moral.

A incorporadora não apresentou qualquer causa excludente de responsabilidade capaz de justificar a mora na entrega do bem.

A agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a modificar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da validade do distrato afasta sua eficácia para extinguir obrigações contratuais.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura mora da incorporadora e gera o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de prova de prejuízo efetivo.

O inadimplemento contratual que compromete a finalidade residencial do imóvel adquirido configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.08.2018;

STJ, AgInt no REsp 2.079.778/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1036260-42.2022.8.26.0114, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31.05.2024;

TJ-BA, Apelação Cível 8002670-80.2022.8.05.0229, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.06.2024;

TJ-GO, Apelação Cível 5297646-63.2017.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
LONDRES INCORPORADORA LTDA nos
autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
DENIS CRAVO CARDOSO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LONDRES INCORPORADORA LTDA.
em face da
decisão monocrática
de Id 25647758, proferida por este Relator, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
DENIS CRAVO CARDOSO
, reconhecendo a mora da incorporadora em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária n.º 102, Bloco 16, do empreendimento “Residencial Città Maris”, com a consequente condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

A agravante insurge-se contra a decisão monocrática (Id 25647758), aduz que houve distrato regularmente firmado entre as partes em 16/02/2012, devidamente assinado pelo agravado, o que afastaria a configuração de mora e, por consequência, a responsabilização por quaisquer lucros cessantes ou danos morais. Sustenta que a r. decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar o referido distrato, o qual evidencia a ausência de obrigação de entrega da unidade e, portanto, invalida a pretensão indenizatória reconhecida na origem. Afirma que não há qualquer prova de que a parte autora tenha sido prejudicada no plano extrapatrimonial, tratando-se o inadimplemento de fato isolado, desprovido de gravidade suficiente para ensejar a reparação por dano moral. Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou, caso assim não entenda este Relator, o julgamento colegiado do agravo, com seu consequente provimento.

O agravado apresentou contrarrazões ao Id 26733003, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a ausência de eficácia do distrato apresentado, por não conter anuência formal, livre e informada do consumidor. Argumenta que, na ausência de comprovação inequívoca da extinção do vínculo contratual, permanece válida a obrigação de entrega do imóvel, e, por consequência, configurada a mora da incorporadora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 996. Ressalta que o atraso injustificado causou não apenas prejuízo material presumido, mas também violação à dignidade do consumidor, frustrando suas legítimas expectativas e ensejando a reparação por danos morais, em valor compatível com os parâmetros fixados pelos tribunais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à insurgência da parte agravante contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária, com consequente condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Sustenta a agravante, essencialmente, que houve distrato firmado entre as partes em 16/02/2012, antes mesmo da propositura da demanda, o que afastaria a mora e, por consequência, a obrigação de indenizar. Reitera que a r. decisão monocrática não teria conferido valor jurídico adequado ao referido distrato, incorrendo em error in judicando. No mérito, impugna a existência de dano moral, ao argumento de que o inadimplemento contratual, por si só, não ensejaria abalo à dignidade do consumidor.

A controvérsia, portanto, gira em torno da (i) validade do alegado distrato e (ii) manutenção da condenação por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

Inicialmente, no que concerne ao documento apontado como distrato, este Relator reitera o entendimento já externado na decisão monocrática, no sentido de que a peça colacionada aos autos (Id 21693881/21693882) não demonstra a extinção regular e eficaz da relação contratual. Isso porque, não obstante haja assinatura atribuída ao autor, não se verifica prova inequívoca de que a manifestação de vontade tenha ocorrido de forma livre, informada e consciente. Não houve homologação judicial do distrato, tampouco comprovação da comunicação prévia ou posterior de seus termos ao consumidor de forma clara e individualizada.

É de se lembrar que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do promitente comprador, impõe-se interpretação protetiva dos contratos civis de adesão. O art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A ausência de prova suficiente da validade do distrato impede que se lhe reconheça eficácia extintiva plena das obrigações anteriormente pactuadas.

Quanto à indenização por lucros cessantes, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, nos casos de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, o prejuízo do comprador é presumido, sendo desnecessária a demonstração de perda patrimonial concreta. Trata-se da tese firmada no Tema Repetitivo 996, nos seguintes termos: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido [...] a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES . BASE DE CÁLCULO. VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1 .729.593/SP - Tema 996/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que no descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2. Ademais, "não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n . 2.003.066/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 3 . Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 2079778 PA 2023/0203688-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PRAZO DE ENTREGA. TESES FIRMADAS NO TEMA REPETITIVO 996 PELO STJ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. PROMESSA DE CORRETOR. PREVALÊNCIA DO INSTRUMENTO ESCRITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. ÍNDICE SETORIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL . SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE IPCA. IMPOSSIBILIDADE. - Na impugnação à gratuidade judiciária deferida à parte, compete ao impugnante demonstrar ausência dos requisitos legais necessários à concessão do benefício ou a modificação da condição financeira e econômica do favorecido, atestando que este possui meios de arcar com custas processuais e honorários advocatícios - Não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante, de forma específica, direta e contundente, ataca os pontos que embasaram a sentença proferida pelo Juízo "a quo" - A análise dos pressupostos e condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, vale dizer, sob a ótica das alegações contidas na inicial e tendo em vista a pertinência subjetiva em relação às partes litigantes - Os fornecedores da cadeia de consumo respondem de forma objetiva e solidária pelos danos suportados pelo consumidor - Constatado contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, devem ser aplicadas as teses firmadas pelo STJ no julgamento do REsp 1729593/SP, Tema Repetitivo 996 - "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhu m outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (STJ, Tema Repetitivo 996). Assim, é vedado à incorporadora e construtora estabelecerem prazo incerto, variável ou condicionado a data de assinatura de negócio jurídico - É admitida a inclusão de "cláusula de tolerância" nos contratos de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias além do período previsto para o término do empreendimento - Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas . Assim, ainda que a corretora tenha feito promessa diversa, deve prevalecer a data expressa no instrumento contratual, certo de que ali constava a condição do negócio confeccionado pelas partes - A alegação de que o atraso da obra foi ocasionado pela pandemia de COVID-19 não subsiste, vez que não configura força maior com o fito de eximir a responsabilidade da construtora, pois é fato notório que a construção civil não paralisou suas atividades durante a pandemia - No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma - A taxa de evolução de obra é um encargo devido pelo contratante durante a fase de construção do imóvel, sendo tal cobrança devida até o prazo de entrega constante no contrato celebrado entre as partes, sob pena de incorrer em abusividade e ilegalidade. Admite-se seu o ressarcimento em beneficio do adquirente do bem, nas hipóteses em que o atraso na entrega do imóvel ocorra por culpa da construtora/vendedora - A co

(TJ-MG - Apelação Cível: 50066607120218130479, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

No caso, restou incontroverso que o prazo contratual para entrega da unidade findou-se em outubro de 2013, acrescido do período de tolerância de 180 dias, vencido em abril de 2014, sem que tenha ocorrido a entrega do bem. Assim, a sentença determinou o pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 495,23, a partir de maio de 2014, até a efetiva entrega das chaves, critério objetivo, razoável e consentâneo com a jurisprudência desta Corte.

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, quando ultrapassa o prazo de tolerância e compromete o planejamento familiar e financeiro do adquirente, representa violação à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação extrapatrimonial. Nesta senda:

Apelação. Ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Atraso na entrega da obra . Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré na multa contratual moratória, em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como multa compensatória, devolução de "juros de obra" e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que não comporta acolhimento . Incontroverso nos autos que o prazo de tolerância fixado em 180 dias para a conclusão das obras foi violado. Aplicação do tema 1 do IRDR nº 0023203-35.2016.8 .26.0000. Atraso na entrega do imóvel incontroverso nos autos. Danos morais mantidos, pois o atraso na entrega e utilização do prazo de tolerância já causa frustração, que se transforma em grande decepção quando não há perspectivas da data da efetiva entrega . Valor arbitrado em primeiro grau no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantido, não comportando redução, diante do grave atraso na obra constante dos autos. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1036260-42.2022 .8.26.0114 Campinas, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002670-80.2022.8 .05.0229 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP Advogado (s): TAMIRES DA SILVA BARBOSA, NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO Apeladas: ROSEMEIRE FONSECA MAIA E OUTROS Advogado (s):LUCAS ANDRADE SANTOS registrado (a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS, DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA . CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO VÁLIDA . TEMA Nº 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso que impugna de forma expressa as conclusões da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade . O atraso na entrega de imóvel adquirido em construção configura inadimplemento contratual e causa danos de ordem material, a justificar o desinteresse dos adquirentes e a pretensão de rescisão contratual que não se confunde com a desistência unilateral do negócio jurídico. Caso em que se afigura incontroverso que houve atraso na entrega das obras, conforme admitido pela Apelante em sede de contestação, o que autoriza a pretensão de rescindir o negócio por parte do consumidor com a restituição integral dos valores pagos, sem retenções. O caso fortuito ou de força maior não se verifica no atraso da entrega da obra, fundado no excesso de chuvas, porquanto a construtora, conhecedora dos riscos do negócio, estipula prazo de tolerância para solucionar as questões dessa natureza. Revela-se insubsistente a tese de exclusão da responsabilidade da Apelante em decorrência das dificuldades enfrentadas na pandemia de Covid-19, cujo início se deu cerca de seis meses após esgotado o prazo para entrega do empreendimento . É devida indenização por danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas do adquirente, reforçando a tese de que os transtornos e o sofrimento psíquico experimentados pelas Recorridas desbordaram do mero aborrecimento. Caso em que foi mantido o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais). O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deve ser ela considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor . Tema 971. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002670-80 .2022.8.05.0229, sendo Apelante Loteamento Portal Residence SPE – Ltda . - EPP e Apeladas Rosemeire Fonseca Maia e Maria Eunice da Fonseca, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator (TJ-BA - Apelação: 80026708020228050229, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO . I ? O dano extrapatrimonial é aquele decorrente de ação ou omissão que venha a atingir o patrimônio subjetivo da pessoa, ferindo a sua honra, paz interior, nome e liberdade, originando sofrimento psíquico e sensorial, que se aperfeiçoam pela dor, angústia, espanto, emoção e sensação de frustração. II ? Na espécie, o atraso de mais de dez anos na entrega do imóvel residencial não se constituiu mero dissabor, caracterizando-se como dano moral indenizável, notadamente diante da demora e frustração da expectativa do promitente comprador/parte autora em usufruir integralmente o imóvel conforme lhe foi vendido. III - Logo, tendo em vista as particularidades, sobretudo à vista da capacidade financeira de ambos os litigantes, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há de ser fixado o montante indenizatório no importe de R$8.000,00 (oito mil reais),corrigida pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1%(um por cento) desde a citação (art . 405 do CC).APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5297646-63.2017 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, o atraso foi substancial, não havendo qualquer justificativa idônea apresentada pela incorporadora que demonstrasse causa excludente de sua responsabilidade. Além disso, não se discute que o imóvel tinha finalidade habitacional, o que reforça a repercussão negativa do inadimplemento na esfera existencial do consumidor. A fixação da indenização em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da sanção civil.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática que justifique sua reforma. A agravante apenas reproduz argumentos já analisados, sem apresentar elementos novos ou capazes de infirmar o juízo anteriormente proferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2025